Tribunal: STF
Processo: HC 181221
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas:
    O Juízo da Vara do Plantão da Comarca de Piracicaba/SP converteu em preventivas as prisões em flagrante dos pacientes, ocorridas no dia 2 de novembro de 2019, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 155, § 4º, inciso IV (furto qualificado pelo concurso de pessoas), 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I (roubo com causas de aumento alusivas ao concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo), do Código Penal e, em relação ao paciente Rafael, também do crime tipificado no artigo 16, cabeça (posse de arma de fogo com numeração suprimida), da Lei nº 10.826/2003.
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, no processo nº 1501636-12.2019.8.26.0599, ao receber denúncia, determinou a citação para resposta à acusação. Apresentada defesa, ressaltou ausente situação versada no artigo 397 do Código de Processo Penal, destacando não ser o caso de absolvição sumária. Indeferiu pedido de realização de perícia, em telefones apreendidos, visando demonstrar a localização dos pacientes no momento dos fatos criminosos, aludindo à viabilidade de obtenção dos dados, junto à operadora de telefonia, sem necessidade de ato judicial. Salientou impossível concluir estarem os aparelhos com os pacientes no momento da prática dos delitos. Teve como dispensável a diligência, assentando que não implicaria mudança da conjuntura fática delineada no processo-crime. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 559.984/SP, inadmitido liminarmente pelo Relator.
    Os impetrantes apontam constrangimento ilegal considerada a negativa de realização da perícia, a resultar na nulidade. Arguem inobservados o sistema acusatório, o contraditório e a ampla defesa. Alegam o excesso de prazo das prisões.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime e o afastamento da custódia preventiva. No mérito, buscam o reconhecimento da nulidade processual e a revogação da prisão.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo-crime na fase de instrução. O Juízo, no dia 10 de junho de 2020, deixou de acolher pedido de afastamento das custódias, consignando permanecerem os motivos que as ensejaram. 
    2. A suspensão de processo-crime é exceção. Surge indispensável nulidade manifesta. O Juízo, ao deixar de acolher o pedido de realização de perícia em telefones celulares pertencentes ao paciente e corréus, assentou, motivadamente, a desnecessidade da diligência, no que não resultaria na alteração do quadro fático delineado no processo-crime. Salientou a viabilidade de obtenção dos dados junto à operadora de telefonia. O decidido está em consonância com o disposto no artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, a versar o indeferimento de produção de provas consideradas impertinentes. 
    O pronunciamento formalizado em 10 de junho de 2020, no que consignado persistirem as premissas que levaram às prisões, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da custódia, fica afastado constrangimento ilegal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 15 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator